Tribunal: TCU
Processo: 043.258/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 898/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.258/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Miura (XXX.384.758-XX); Afonso Celso da Cruz (XXX.459.328-XX); Alexandre Nogueira Padilha (XXX.312.678-XX); Alfredo Eduardo Goncalves Alves Junior (XXX.159.008-XX); Andre Kozan Lemos (XXX.551.138-XX); Andre Luiz Silveira de Moraes (XXX.263.158-XX); Camila Bravo de Bessa (XXX.781.608-XX); Eliane Cristina de Lima Couto Suguinoshita (XXX.617.898-XX); Juliano Marcatto de Abreu (XXX.561.588-XX); Viviane Cristina Assofra (XXX.219.858-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.